Tribunal: TJSP
Processo: 0043346-55.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação da droga à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena fixada com critério e corretamente - Valor do dia-multa reduzido - Necessidade - Estabelecido ainda o regime inicial aberto no caso de descumprimento das penas alternativas impostas na origem - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000031969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0043346-55.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ALEXANDRE AUGUSTO RIBEIRO NUNEZ, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso a fim de reduzir o valor do dia-multa para o piso legal; e estabelecer o
regime inicial aberto na hipótese de conversão da benesse; preservada, quanto
ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0043346-55.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 2/7
Apelação Criminal no 0043346-55.2017.8.26.0050
Juízo de origem: 14a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital -
SP
Apelante: Alexandre Augusto Ribeiro Nunez
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Vicente Luiz Adua
Voto no 14.843
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do
réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo
firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos
para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pedido
de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei
no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão
que evidenciam a destinação da droga à mercancia - Conjunto
probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico -
Pena fixada com critério e corretamente - Valor do dia-multa
reduzido - Necessidade - Estabelecido ainda o regime inicial
aberto no caso de descumprimento das penas alternativas
impostas na origem - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
162/165, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Alexandre Augusto Ribeiro Nunez como incurso nas penas do artigo 33,
caput, e § 4o, da Lei no 11.343/06, a cumprir, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor
de 1/10 (um décimo) do salário mínimo cada; tendo-lhe sido substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e prestação pecuniária de 02
(dois) salários mínimos, ambas a serem indicadas pelo Juízo da Execução.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0043346-55.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 3/7
para o previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas (fls. 201/222).
O recurso foi recebido (fl. 168) e regularmente contrariado
(fls. 275/278).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 290/297).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Alexandre
Augusto Ribeiro Nunez, por volta de 11h30 do dia 24 de maio de 2017, na
Avenida Vinte e Três de Maio, altura do no 01, na cidade e Comarca de São
Paulo/SP, transportava, para entrega e consumo de terceiros, 01 (uma) porção
com 126,2 gramas (peso líquido) de maconha, substância esta entorpecente,
causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 12/15, apreensão descrita a fls. 16/17, laudo de constatação de
fls. 18/19, além do exame químico-toxicológico de fls. 140/142, que evidenciou a
presença
de
tetrahidrocanabinol,
responsável
pelos
principais
efeitos
farmacológicos da maconha.
A autoria é igualmente incontroversa, embora o acusado
tenha negado a imputação sempre que ouvido.
Na delegacia, disse que era usuário de maconha há dez
anos. Afirmou que adquiriu a droga na favela denominada "Campos dos
Alemães", em São José dos Campos/SP, tendo pago R$ 4.000,00 (quatro mil
reais). Esclareceu que era estudante de arquitetura e urbanismo, e faz estágios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0043346-55.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 4/7
remunerados, recebendo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil
reais), bem como recebe mesada de R$ 1.000,00 (mil reais) de seu genitor.
Relatou que não teve tempo de deixar a droga em sua casa, pois tinha uma
reunião de trabalho em São Paulo/SP (cf. interrogatório de fls. 09/10).
Em juízo, alterou parcialmente a versão dada aos fatos.
Esclareceu que é natural de São José dos Campos/SP e usuário de maconha há
vários anos. Comprou a droga um dia antes e deixou no carro para seus
genitores não verem. Veio a São Paulo/SP encontrar a sua tia, que é arquiteta,
porque faz faculdade de arquitetura, e trouxe a droga com ele, pois não podia
deixar em casa, por causa dos pais. Disse que pagou R$ 700,00 (setecentos
reais) pelo entorpecente. Esclareceu, ainda, que disse em solo policial que pagou
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) porque foi a primeira coisa que veio à sua cabeça
(cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 159).
Sucede, no entanto, que as suas versões, além de
inconsistentes, e, de certa forma, contraditórias, não estão em consonância com
as demais provas dos autos.
Realmente, os policiais Gutemberg Martins e Alexandre
Regueira, na esteira do que relataram na fase extrajudicial, contaram, sob o crivo
do contraditório, que receberam informação anônima dando conta de que um
veículo VW/Golf, preto, insufilmado, passaria pelo local dos fatos transportando
entorpecente destinado ao comércio. Foram então até o local indicado e
esperaram, sendo que, de fato, o automóvel com tais características passou por
eles.
Aduziram que deram ordem de parada ao condutor e ele
obedeceu. Ao se aproximarem, logo sentiram o odor da maconha. O réu estava
sozinho e, com ele, encontraram a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). No
carro, localizaram a porção significativa de maconha. Asseveraram que
Alexandre confessou o tráfico, alegando que comprou a droga em São José dos
Campos/SP e vendia para conhecidos, para sustentar o vício (cf. audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0043346-55.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 5/7
realizada por meio audiovisual a fl. 159).
Observe-se, nesse ponto, que não há irregularidade alguma
na prova, em razão da diligência ter sido motivada por informações apócrifas.
Ora, a polícia e o Judiciário não podem ignorá-las, principalmente em delitos de
tráfico de drogas, em que dificilmente testemunhas civis aceitam ser identificadas
e prestar depoimentos, por fundado receio de se envolver. Ademais, no presente
caso, não há como negar a veracidade das delações, que culminaram com a
apreensão de grande quantidade de maconha, a qual, certamente seria
fracionada, distribuída e vendida.
Já o auto de fls. 16/17 dá conta que 01 (uma) porção de
maconha, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro cuja
origem não restou comprovada , efetivamente foram apreendidas naquele dia,
tal como relatado pelos policiais em solo judicial.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que o acusado transportava o entorpecente apreendido, quando
foi surpreendido e preso em flagrante pela polícia.
A quantidade de droga apreendida (126,2 gramas de
maconha, em porção única, ainda a ser fracionada peso líquido, segundo laudo
de fls. 18/19), aliada às circunstâncias da apreensão e à prova oral, igualmente
não deixa margem a dúvidas acerca da sua destinação mercantil.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
policiais ouvidos em pretório são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que
eles não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o
réu, que não conheciam.
Demais disso, o fato de serem policiais, só por só, igualmente
não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor
e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0043346-55.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 6/7
Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente,
mas pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as
demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para
desprezá-lo apenas por se tratar de policial.
Por outro enfoque, importa consignar que o delito de tráfico
de drogas se consuma com a prática de uma das condutas identificadas no
núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia
da droga em si para a sua caracterização.
A circunstância de o apelante ser eventualmente usuário de
entorpecentes, como por ele sempre alegado, por si só, também não o exime da
prática do tráfico, pois, na maioria das vezes, o vício é sustentado pela venda da
droga. E foi exatamente essa a explicação dada pelo apelante aos policiais civis
no momento da abordagem, muito mais condizente com a realidade do que com
a sua versão exculpatória.
E não seria verossímil que um usuário de entorpecentes
saísse de São José dos Campos/SP, com destino à capital, com mais de 100,0
gramas de maconha em seu automóvel, somente porque não queria que seus
pais encontrassem a droga em sua residência.
Inviáveis, portanto, a absolvição e a desclassificação
pretendidas, eis que bem delineada a responsabilidade criminal do réu, nos
moldes do reconhecido na sentença recorrida.
A pena foi fixada com critério e deve ser conservada.
A base foi estabelecida no mínimo legal; e, já na segunda
etapa, não sofreu alterações, à míngua de agravantes e/ou atenuantes a serem
consideradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0043346-55.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 7/7
Na derradeira etapa, o Magistrado a quo reduziu a pena do
acusado, pela causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33 da Lei
Antidrogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), resultando na pena final de 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa.
Entretanto, o valor do dia-multa estabelecido na decisão deve
ser revisto, já que, no meu ponto de vista, viola o princípio da proporcionalidade.
Mesmo que o apelante possua uma melhor condição financeira, o delito de tráfico
privilegiado, com a pena mínima, é apenado com 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa. Logo, mesmo no mínimo, o valor da pena de multa será significativo e
atingirá o seu fim. Reduzo, portanto, o valor de cada dia-multa para o piso legal,
qual seja, 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo.
Na sequência, a reprimenda corporal foi substituída por duas
penas restritivas de direitos, as quais ficam mantidas, nos termos da sentença.
Observa-se, no entanto, que o Magistrado a quo não fixou regime prisional no
caso de descumprimento da benesse. Levando-se em consideração então a
natureza da droga apreendida e o quantum da pena, fica agora estabelecido o
regime inicial aberto (cf. artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
reduzir o valor do dia-multa para o piso legal; e estabelecer o regime inicial
aberto na hipótese de conversão da benesse; preservada, quanto ao mais, a
sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator